Tribunal: TJMT
Processo: 1032966-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032966-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO OLIVEIRA MENACHO - CPF: 013.697.981-56 (RECORRENTE), MARCIONE MENDES DE PINHO - CPF: 787.745.941-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1032966-47.2022.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: ALVARO OLIVEIRA MENACHO.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO -
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – PASSAGEIRO PCD - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, a recorrida logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio temporário de suas bagagens que se encontrava sob a responsabilidade da recorrente, bem como, não impugnou a falha no atendimento com o reclamante que é PCD durante o voo e no desembarque que acarretou ao recorrido a realização de suas necessidades fisiológicas em suas vestimentas, situação que
configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

2.

Aduz, ainda, o reclamante que adquiriu passagens para visitar sua avó em Belém/PA, contudo em seu retorno que ocorreu no dia 10/01/2022 ao chegar no saguão a requerida o deixou de lado, e, ao ir para fila de prioridade para embarque, também não o deixaram embarcar, dizendo que já haviam iniciado o embarque e que ele teria que esperar a todos embarcarem.

3.

Informa, ainda, que já dentro do voo, necessitou fazer suas necessidades fisiológicas, porém foi impossibilitado de usar o banheiro do avião sob o argumento da funcionária da requerida de que não seria possível a sua utilização devido a não possuírem a cadeira de transbordo dentro do avião para que o mesmo pudesse ir até o banheiro.

4.

Por fim, o reclamante relata que ao ser transferido do avião para sua cadeira de rodas, acabou fazendo suas necessidades fisiológicas nas roupas e na sua cadeira de rodas, passando assim situação vexatória e humilhante.

5.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros da empresa de transporte aéreo, levando em consideração que o reclamante é PCD ficou sem sua bagagem e ainda, em virtude do atendimento prestado pela reclamada teve diversos transtornos, inclusive sendo obrigado a fazer suas necessidades fisiológicas em suas vestimentas e na cadeira de rodas.

6.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. ASSISTÊNCIA ESPECIAL A PORTADOR DE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA QUANTO AO DESEMBARQUE E RETIRADA DE BAGAGEM DE MÃO DO PASSAGEIRO COM NECESSIDADE ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE RESSARCIR O PREJUÍZO MATERIAL APONTADO. E-MAIL ́S E PROTOCOLOS QUE CORROBORAM O PREJUÍZO MATERIAL. VALOR COMPATÍVEL COM O DE MERCADO. JULGAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 6° DA LEI 9.099/95. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00, QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO NO JULGAMENTO DE CASO ANÁLOGO. MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009316118, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020).

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023